Tribunal: STF
Processo: RE 1319113
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, em fundamento constitucional, contra de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público – Investigador de Polícia – Candidato excluído do certame na fase de investigação social, em razão de Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 900132/2012, lavrado em desfavor do impetrante – Possibilidade – Nulidade do ato administrativo – Não ocorrência – Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/15) – Precedentes deste E. Tribunal Sentença mantida.”
    De início, importante pontuar que o Colegiado a quo, para julgar válida a eliminação do recorrente do concurso público, adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional (Lei Complementar nº 1.151/2011) o que caracteriza a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa. 
    Para além disso, o acórdão recorrido se baseou em elementos fático-probatórios para manter a sentença que denegou a segurança, conforme consta dos trechos a seguir transcritos (com meus grifos): 
    “Os documentos trazidos pela autoridade impetrada com as informações prestadas, mostram que a eliminação decorreu da constatação da existência em desfavor do impetrante de Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 900132/12, do 7º DP-Lapa, que registra o fato de o impetrante ter personificado autoridade policial, mediante apresentação de identificação funcional, que foi apreendida pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. 
    Com efeito, o referido Termo foi lavrado pela prática de infração de natureza 'simulação da qualidade de funcionário', por ter personificado condição de policial quando tentava adentrar em casa de shows, e, ainda, por ter o impetrante dado voz de prisão ao segurança do estabelecimento no momento em que foi instado a submeter-se a revista pessoal para ingressar no local. 
    À vista das apurações e motivação do ato de desclassificação do impetrante, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou ofensa aos princípios que regem os atos administrativos, tais como da proporcionalidade e razoabilidade, pois a decisão que concluiu pela desclassificação do impetrante por inaptidão, está fundamentada e em conformidade com o que foi constatado na fase de investigação do concurso, considerando ainda o cargo para o qual o impetrante está concorrendo e as regras estabelecidas no edital, ao qual o impetrante aderiu ao se inscrever, sem ter apresentado impugnação.’ (g.n. – fls. 260)
    (…)
    O conjunto dessas circunstâncias, não rebatidas pelo apelante, induz à conclusão de que o ato administrativo questionado deve prevalecer, não se cuidando de hipótese em que se mostra eivado de ilegalidade, ou em que os critérios de discricionariedade administrativa possam ser contrastados por preceitos ou princípios constitucionais. Ademais, não se vislumbra traços subjetivos na avaliação promovida pela Administração e, no caso em análise, não houve por parte do interessado nenhuma demonstração tendente e capaz de invalidar a avaliação.”
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator